Tribunal: TJBA
Processo: 8030359-10.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030359-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAX SOARES DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM TRÂMITE REGULAR. PLURALIDADE DE AGENTES. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ MARCADO PARA O DIA 10/11/2022. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA, APESAR DO OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8030359-10.2022.8.05.0000 da comarca de Itaparica/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente MAX SOARES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR o habeas corpus. Salvador, .